Tribunal: TJMT
Processo: 1018985-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PACIENTE: NELTON MARQUES LEANDRO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pleito liminar, interposto em favor de NELTON MARQUES LEANDRO referente à Ação Penal n.o 1001296-35.2020.8.11.0009, da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, na qual o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, uma vez que a sentença proferida a impediu de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta, pois, além da ausência de fundamentação válida.
Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da não antecipação da pena.
Com esses fundamentos, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade ou em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da ação.
É o relatório. Decido.
O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. Visa apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição do paciente ou de sua possibilidade.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
A impetrante relata que o feito teve sentença condenatória onde o paciente foi condenado a cumprir pena superior a cinco (5) anos em regime inicial fechado.
O magistrado manteve a segregação provisória do paciente sobe os seguintes fundamentos:
“NEGO ao sentenciado Nelton Marques Leandro o direito de recorrer em liberdade, por entender que os motivos que outrora deram azo a sua prisão ainda subsistem até o presente momento, tal como lançado no decisum que a decretou (Id: 33623955, fls. 1/6-pdf) o que se sustenta por seus próprios fundamentos, ainda mais agora diante da condenação..
Na decisão reavivada na sentença o magistrado fundamenta a decretação da prisão preventiva, porém, não consta nos autos de impetração a decisum o que dificulta a análise in limine do pleito liberatório.
Compulsando os autos verifica-se que o paciente permaneceu preso durante toda instrução processual da primeira fase até a pronúncia, e, a sua permanência em segregação ficou fundamentada principalmente pelos indícios da autoria e materialidade delitiva que demonstraram maior substância após o pronunciamento.
No mais, a situação epigrafada pelo magistrado na sentença em se tratar de réu reincidente – ainda que não seja específico - se mostra suficiente a demonstrar a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a menos neste momento processual.
Como se vê, o “writ” não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte.
Tendo em vista que os autos da Ação Penal foram remetidos a este e. Tribunal para análise do Recurso em Sentido Estrito interposto, mostra a autoridade apontada como coatora impossibilitada em prestar as informações pertinentes.
Logo, a situação anômala não pode restringir o direito de ampla defesa do paciente, pelo que dispenso a solicitação de informações.
Remetam-se os autos digitais à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator